Tribunal: TJSP
Processo: 1004773-38.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Competência Recursal. Contrato de empréstimo entre particulares. Ação envolvendo a cobrança de título executivo extrajudicial. Competência recursal da segunda subseção da Seção de Direito Privado desta Corte (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras). Precedentes desta Corte.
Recurso não conhecido.